Tribunal: TJES
Processo: 5011768-54.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011768-54.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CREUSA MARIA BASTOS SCHNEIDER
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011768-54.2021.8.08.0048
Origem:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS
: CREUSA MARIA BASTOS SCHNEIDER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO MACULADO. DÍVIDA ANULADA. DANO MORAL CONSUBSTANCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor sem a ciência da autora, a qual constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica. De acordo com a narrativa descrita nos autos, tal ocorrência gerou débito no montante de R$ 7.841,08 (sete mil oitocentos e quarenta e um reais e oito centavos).

(2)
. A sentença objurgada reconheceu em parte a tese autoral, de modo a declarar a inexistência da dívida atribuída aos autores, referente à cobrança do lançamento do crédito proveniente do TOI nº 472192 objeto dos autos. Além disso, acolheu o pedido de dano moral, condenando a ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por fim, rejeitou o pedido contraposto.

(3).
Irresignada, a parte ré apresentou Recurso Inominado pleiteando a reforma da sentença. Defende, com efeito, a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 472192, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor da autora no valor de R$ 7.841,08. Busca, nestes termos sintetizados, a reforma do ato sentencial.

(4).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

(5).
Apesar da alegação de regularidade na confecção do TOI, nota-se que a assinatura constante no termo não é da titular do relógio, ora recorrida. Ademais, é necessário dizer que a assinatura de terceira pessoa colhida no decorrer do procedimento só demonstra que este se deu sem a presença da autora/recorrida, o que viola o direito ao contraditório e ampla defesa. À vista disso, tem-se que o TOI nº 472192 e, consequentemente, as cobranças por recuperação de consumo estão maculados, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis.

(6).
Em relação ao dano moral sobre as cobranças de alegadas irregularidades, além de não comprovadas, reitera-se que não houve oportunidade de defesa pela parte autora, o que torna, sob tal prisma, a indenização possível. Isto porque o dispêndio de tempo da autora para tentativas de solução somadas a falha na prestação de serviços da ré, culminam com a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Por fim, acerto do ato sentencial ao julgar improcedente o pedido contraposto, uma vez que, conforme visto, o procedimento foi maculado.

(8).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(9).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.